Tribunal: TJDFT
Processo: 0720956-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR MORTE. PESQUISA. CAGED. ACESSO PARTICULAR.
1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
2. Os dados da pesquisa CAGED podem ser pedidos de forma particular pelo próprio credor exequente, dispensando a intervenção judicial.
3. Negou-se provimento ao recurso.